Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731281-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASMRE ASSOC DOS SERV DO MIN DAS REL EXTERIORES APELADO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator